Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-92.2021.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS E EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – O acervo probatório evidencia que o réu tem condição financeira de arcar com os alimentos fixados na r. sentença em favor de seus filhos.
III – O ex-cônjuge tem direito a alimentos, desde que comprove satisfatoriamente a necessidade e a impossibilidade de se manter às expensas próprias, o que não se verifica nos autos.
IV – Apelação desprovida.